Tribunal: TJDFT
Processo: 0704346-92.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. OPOSIÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÁREA PÚBLICA REGISTRADA EM NOME DA TERRACAP. OCUPAÇÃO IRREGULAR POR PARTICULARES. DETENÇÃO PRECÁRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE RETENÇÃO OU INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. ADPF 828/STF E RESOLUÇÃO CNJ No 510/2023. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação interpostos pelo oposto (réu) e pela Defensoria Pública do Distrito Federal (na condição de custos vulnerabilis) contra sentença da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que julgou procedente pedido da Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP em ação de oposição, confirmando a posse e o domínio da empresa pública sobre imóvel situado no Park Way/DF e determinando a desocupação e restituição da área.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco propósitos em debate: (i) definir se é cabível o conhecimento do pedido de efeito suspensivo formulado nas razões da apelação; (ii) definir se a TERRACAP possui legitimidade ativa para propor a ação e se houve cerceamento de defesa; (iii) estabelecer se a ocupação da área pública gera posse qualificada, usucapião, direito de retenção ou indenização por benfeitorias; (iv) verificar a aplicabilidade da ADPF 828 do STF e da Resolução CNJ no 510/2023 ao caso concreto; e (v) determinar se os recursos devem ser providos para reformar a sentença ou improvidos para confirmá-la.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de efeito suspensivo formulado por ambos os apelantes nas razões recursais é incabível, porquanto a sistemática do art. 1.012, § 3o, do CPC exige requerimento em petição autônoma, dirigida ao tribunal antes da distribuição ou ao relator após a distribuição do recurso. Jurisprudência do TJDFT rechaça o conhecimento de tal pretensão formulada em via inadequada. Recursos parcialmente conhecidos.
4. A TERRACAP possui legitimidade ativa para defender a posse e a propriedade de imóvel público registrado em seu nome, conforme art. 172 da Lei no 6.015/73 e Súmula 637 do STJ.
5. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere a produção de prova considerada inútil ou prescindível, sendo destinatário das provas e podendo julgar antecipadamente a lide com base no conjunto documental (CPC, arts. 370, 371 e 355, I).
6. A ocupação de bem público configura mera detenção precária, insuscetível de gerar posse ad usucapionem, direito de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias, nos termos do art. 1.208 do CC e da Súmula 619 do STJ.
7. Os precedentes do STJ consolidam a tese de que a ocupação privada de área pública não gera efeitos possessórios, sendo incompatível com os princípios da indisponibilidade do patrimônio público e da supremacia do interesse coletivo.
8. A ADPF 828/STF teve aplicação restrita ao contexto da pandemia da COVID-19 e não legitima ocupação irregular de bem público. A Resolução CNJ no 510/2023 e resoluções do CNDH possuem caráter procedimental e orientador, não afastando a titularidade pública do imóvel nem impedindo a reintegração de posse.
9. O direito fundamental à moradia (CF, art. 6o) não confere ao particular posse sobre bens públicos, impondo apenas ao Estado o dever de formular políticas habitacionais, não sendo absoluto e estando condicionado à função social da propriedade (CF, arts. 182, §2o, e 186).
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos parcialmente conhecidos. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A TERRACAP possui legitimidade ativa para propor ação possessória em defesa de imóveis registrados em seu nome.
2. A ocupação de bem público configura mera detenção precária, não gerando posse, usucapião, direito de retenção ou indenização por benfeitorias.
3. A ADPF 828/STF e a Resolução CNJ no 510/2023 não afastam a titularidade pública de imóvel nem impedem a reintegração de posse, aplicando-se apenas como orientações procedimentais.
4. O direito fundamental à moradia não autoriza a apropriação privada de bem público, devendo ser garantido por meio de políticas públicas habitacionais.